Tribunal: TJSP
Processo: 2252876-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro saúde. Ação cominatória. Tutela provisória deferida, determinando à agravante o custeio de tratamento domiciliar fisioterápico da agravada, em 48 horas. Pretensão de prolongamento do prazo concedido. Ausente menção a qualquer dificuldade concreta que impeça o atendimento no prazo estabelecido. Decisão mantida. Recurso desprovido.